Tribunal: TJMT
Processo: 0016833-07.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016833-07.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.882.951-47 (APELADO), LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE - CPF: 063.641.841-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 026.486.903-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.882.951-47 (VÍTIMA), LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE - CPF: 063.641.841-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE E CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR –
RECURSO DEFENSIVO
–
1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA PELO RÉU CONTRA A EX-COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitiva, é descabida a almejada absolvição, sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima, nas duas fases da persecução penal, encontram amparo em outra prova judicializada e nos demais elementos de convicção.

A não elaboração de laudo de exame pericial na ofendida não autoriza a desclassificação para o delito de lesão corporal leve, pois a farta documentação médica que compõe o conjunto probatório revela a existência de lesões que demandaram o afastamento da vítima por período superior a trinta dias.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WANDERSON DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERSON DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0016833-07.2019.8.11.0015, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
como incurso no tipo penal do
art. 129, §1º, inc. I, c/c §9º e §10, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
sendo ainda
absolvido
das imputações correlatas aos tipos penais do art. 147 do Código Penal; art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 e art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Nas razões recursais de ID 177174229,
a i. Defensoria Pública vindica a
absolvição
do apelante
sob o viés da
insuficiência probatória

quanto à
autoria do crime de lesão corporal que lhe é imputado; ao que alia o
pleito subsidiário
de
desclassificação para o delito de lesão corporal leve
, dada a inexistência do laudo completar confirmando a incapacidade da vítima para as ocupações habituais pelo prazo de trinta dias.

As contrarrazões ministeriais foram anexadas sob o ID 177174231, as quais rechaçam as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 182124164, opinando pelo

desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177174232), foi manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa do acusado, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Circunstanciando apenas o fato pelo qual o ora apelante restou condenado, ressai da denúncia que, no dia 02 de julho de 2019, por volta das 02h00, na residência localizada na Rua dos Cravos, n. 1890, Jardim das Oliveiras, na cidade de Sinop/MT, o réu
WANDERSON DA SILVA SANTOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua convivente
Paula Caroline Ferreira dos Santos
, por motivo fútil, causando graves lesões corporais que a incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Segundo a narrativa ministerial, o acusado e a vítima conviviam maritalmente e, na data fatídica, depois de consumirem bebidas alcoólicas, iniciam discussão que culminou no ato do réu derrubar a ofendida ao solo, oportunidade em que passou a puxar seus cabelos e desferir socos e chutes nela.

Na sequência, um terceiro indivíduo teria logrado afastar o réu, contudo, a vítima teria se munido com um garfo, ocasião em que o acusado novamente intentou contra ela, a desarmou, a agrediu com o referido instrumento e ameaçou as pessoas presentes, para que não interferissem na situação. Por fim, a vítima teria se munido com uma pá para afastar seu agressor, sendo novamente desarmada e agredida, tendo o acusado desferido golpes contra as costas, o braço e a cabeça da vítima até o momento em que
Paula Caroline
conseguiu fugir do local e se esconder em uma casa vizinha.

Passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório, secundado pela desclassificação:

A teor do relatado, o estandarte recursal defensivo apresenta suposta insuficiência do conjunto probatório a subsidiar o r.
decisum
; tendo como pleito subsidiário a desclassificação
para o crime de lesão corporal leve, porquanto não realizado exame complementar que confirmasse a incapacidade da vítima para as ocupações habituais pelo prazo de trinta dias.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
nenhum dos pleitos não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência visto no ID 177174189 - Pág. 17/19, do termo de representação anexado no ID 177174189 - Pág. 35, dos prontuários médicos, laudos médicos, sumário de alta, atestados médicos, termo de descrição da operação e imagens de Raio-X juntados no ID 177174189 - Pág. 22/24, 48, e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

E, despeito da alegação defensiva acerca da insuficiência probatória,
in casu
, como bem pontuado pela autoridade judiciária e membros do Ministério Público, restou satisfatoriamente demonstrado que o apelante agrediu sua então convivente, provocando graves lesões em
Paula Caroline Ferreira dos Santos.

Nesse diapasão, conquanto não se tenha a versão do réu, já que não foi ouvido na fase policial, pois preso passados mais de 04 (quatro) meses da data do ilícito, e em juízo foi reconhecida sua revelia (ID 177174224); em contrapartida, a proposição acusatória foi confirmada diante da narrativa uníssona na vítima
Paula Caroline Ferreira dos Santos.

Em ambas as oportunidades em que foi ouvida a vítima
ratificou que, no dia fatídico, foi agredida pelo réu, com quem convivia há aproximadamente quatro anos; num primeiro momento, a violência teria sido verbal, evoluindo à física, com o acusado indo em seu encalço, logrando tomar para si a pá com a qual a vítima tentava afasta-lo, sendo, por fim atingida por reiterados golpes, direcionados à sua cabeça e braço.

A ofendida ainda elucidou que seu braço foi quebrado em decorrência das agressões, ficando
afastada do trabalho por cerca de cinco meses
(ID

177174189 - Pág. 33/34 e ID 177174224).

Por sinal, à vista do minudenciado na r. sentença, a narrativa da vítima se apresentou compatível com a farta documentação médica acostada nos autos, dando conta de
“inúmeras lesões pelo corpo” sic
ID 177174189 - Pág. 67, além da existência de
fratura na ulna proximal direita
, sendo necessária a realização de
procedimento cirúrgico de
“fixação com placa e parafuso”
,
conforme descrito no sumário de alta, ocorrida dois dias depois de seu atendimento (ID 177174189 - Pág. 57); acompanhado de atestado médico acerca de seu atendimento na clínica ortopédica do Hospital Regional de Sinop,
“necessitando de afastamento de 60 dias”
, com a publicação do CID 10: S52, correspondente à
fratura do antebraço
(ID 177174189 - Pág. 58).

Mesmo que a i. defesa taxe de isolada a versão fática apresentada pela ofendida, a d. magistrada sentenciante bem destacou que as
declarações judiciais da testemunha
Edna Rodrigues dos Santos
corroboram a mencionada narrativa, notadamente na parte em que confirmou ter ido ao encontro da ofendida, quando esta recebia atendimento médico após ser agredida pelo ora apelante, encontrando-a muito machucada, destacando as lesões vistas no queixo e no braço de
Paula Caroline
, confirmando a necessidade de realização de procedimento médico (ID 177174189 - Pág. 29 e ID 177174224).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Paula Caroline Ferreira dos Santos
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu
WANDERSON DA SILVA SANTOS.

Convém destacar que nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal quando não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a negativa de autoria do agente quando corroborada por outros meios de prova, exatamente como se dá
in casu
.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

No mais, especificamente quanto à ausência de laudo pericial, o que embasaria o pleito desclassificatório, pontuo, a princípio, ser pacífico o entendimento de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é imprescindível para a apuração de infrações que deixem vestígios. Por outro lado, apesar da importância conferida ao laudo pericial, é cediço que
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
, consoante a dicção do art. 167 do CPP, jungido ainda à adoção o livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“[...] III - Em que pese a dicção do artigo 168 do Código de Processo Penal,
o Superior Tribunal de Justiça já admitiu outros elementos de prova para os fins de comprovação da qualificadora do §1º do art. 129 do Código Penal, em deferência ao princípio do livre convencimento motivado do juiz
(HC n. 285.175/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/9/2014). [...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.015.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023) – destaquei.

E, à vista da ampla gama de documentação médica que instruiu o feito, bem elencada na r. sentença e destacada alhures, não se pode admitir que a simples ausência de laudo pericial, seja exame de corpo de delito ou aquele complementar, consista em argumento suficiente a sustentar a pretensa desclassificação.

Os demais
elementos probatórios estão aptos e seguros a comprovar a materialidade delitiva e a autoria do crime, bem como a gravidade das lesões suportadas pela vítima decorrentes da violência empregada pelo réu
, cuja força resultou na
fratura do antebraço direito da ofendida
, como referido anteriormente, com sumário de alta orientando o
“retorno no ambulatório da ortopedia em 21 dias”
e atestado médico acerca da necessidade de
“afastamento por 60 (sessenta) dias”,
defluindo na conclusão de que as lesões resultaram na incapacidade da a vítima, para as ocupações habituais, por mais de trinta dias

(ID 177174189 - Pág. 58).

Nesse contexto, verte dos autos que os depoimentos colhidos da testemunha e da vítima, os quais se apresentaram firmes, coerentes e consonante os outros elementos de convicção igualmente amealhados aos autos, com destaque à prova documental submetida ao crivo do contraditório, possuem o condão de suficientemente suprir a não realização do exame pericial, e perfectibilizar prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Com essas considerações,
mantenho intacta a condenação
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela i. Defesa do réu
WANDERSON DA SILVA SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0016833-07.2019.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024